Tribunal: TJDFT
Processo: 0805282-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0805282-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALTER RIBEIRO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em síntese, informa que sofre de insuficiência renal crônica, requerendo provimento judicial que determine ao réu o fornecimento de transporte de ida e volta entre a residência do autor e a unidade hospitalar para o tratamento de sua doença, pois impossibilitado de utilizar transporte público convencional. No mérito recursal, requer a confirmação da tutela de urgência. Sem recolhimento do preparo recursal ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, assistido pela DPDF. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. O recorrente autor está realizando o devido tratamento de hemodiálise, conforme documentos acostados, não havendo risco de morte, tampouco impedimento de utilização de transporte público convencional. Ressalte-se que recomenda-se que nas sessões de hemodiálise o paciente se faça acompanhado, no que não comprovada a impossibilidade, deve ser suprido por um familiar. Ademais, o Distrito Federal criou e regulamentou o serviço de transporte para a realização de hemodiálise por meio do Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024 e Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, de 16/09/2024. Nos termos da regulamentação, o serviço é ofertado a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise, a quem, primeiramente, cabe analisar as prioridades. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito